Tribunal: STF
Processo: ADI 3554
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
CARGO PÚBLICO – PROVIMENTO – PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Na forma da jurisprudência do Supremo, sedimentada com a edição do verbete vinculante nº 43 da Súmula, conflita com a Constituição Federal toda modalidade de provimento a propiciar a servidor, sem prévia aprovação em concurso público, cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.